Tribunal: TJSP
Processo: 2180686-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Concorrência desleal. Ação cominatória, cumulada com indenizatória por danos morais. Pedido principal de que a ré se abstenha de divulgar, em suas plataformas digitais, produtos de restaurantes com quem autora, também atuante em vendas on-line, pactuou cláusula de exclusividade. Decisão de origem que deferiu tutela provisória. Agravo de instrumento da ré.

A livre concorrência é princípio

Ementa:
Concorrência desleal. Ação cominatória, cumulada com indenizatória por danos morais. Pedido principal de que a ré se abstenha de divulgar, em suas plataformas digitais, produtos de restaurantes com quem autora, também atuante em vendas on-line, pactuou cláusula de exclusividade. Decisão de origem que deferiu tutela provisória. Agravo de instrumento da ré.

A livre concorrência é princípio constitucional (art. 170, IV, da Lei Maior), visando ao combate de monopólios. Imprescindível, sob essa ótica constitucional (dita constitucionalização do direito privado, novo paradigma de julgamento das questões cíveis e comerciais), extrema cautela ao se deferir tutela provisória em casos como o presente, ausentes provas robustas de concorrência desleal; ou, pior, quando é o contrário disso o que resulta do acervo probatório até o momento angariado.

A regra é a relatividade dos contratos ("res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest"). O contrato é eficaz exclusivamente quanto à esfera jurídica dos celebrantes; não no âmbito do direito de terceiros. A questão do terceiro cúmplice. Código Civil, art. 608: "Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante dois anos." OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JÚNIOR: "A função social externa representaria o reflexo da relação contratual perante a sociedade, promovendo a confiança nas relações sociais. (...) Mesmo diante de sua relatividade – pois as obrigações negociais se dirigem reciprocamente às partes – os contratos produzem oponibilidade perante terceiros, acarretando um dever de abstenção, no sentido de que a sociedade não pode afetar uma relação obrigacional em andamento, nem ser afetada negativamente por ela." NELSON ROSENVALD: "... a função social do contrato também autoriza a configuração do modelo jurídico do 'terceiro ofensor'. Aqui também impacta a distinção entre a eficácia das obrigações contratuais e sua oponibilidade: 'O princípio da função social condiciona o exercício da liberdade contratual e torna o contrato, como situação jurídica merecedora de tutela, oponível erga omnes. Isto é, todos têm o dever de se abster da prática de atos (inclusive a celebração de contratos) que saibam prejudiciais ou comprometedores da satisfação de créditos alheios."

Hipótese em que não há, ao menos em sede de cognição sumária, evidências robustas o suficiente para restringir-se a livre concorrência, não se podendo, sumariamente, qualificar a ré como "terceira ofensora". Incoerência da narrativa da autora, que celebrou contratos com cláusula de exclusividade com restaurantes, ao imputar à ré interferência ilícita na execução desses contratos. Interferência que, pela própria narrativa da autora, dependeria de descumprimento pelos restaurantes, o que, afirma ela, não está ocorrendo.

Falta de racionalidade econômica na atuação concorrencial que a autora imputa à ré. Em Direito Comercial, há que se presumir que os comerciantes busquem lucro, sendo da natureza do ato de comércio o escopo lucrativo (JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU). Não haveria espaço para tanto no modelo de negócios que a autora afirma ser o da ré.

Ré que, ademais, informa consumidores sobre a inexistência de vínculo com referidos restaurantes, cumprindo, tudo indica, seus deveres de prestar informação adequada, clara e verdadeira sobre o serviço que lhe oferta, em cumprimento aos arts. 6o, III e IV, e 31, bem assim ao § 1o do art. 37, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Decisão agravada reformada. Recurso de que, por unanimidade, se conhece em parte (houve determinação do Juízo "a quo", posteriormente reconsiderada, que a recorrente trouxe novamente ao Tribunal) e, ao qual, na parte conhecida, por maioria, dá-se provimento.